Tribunal: STF
Processo: RE 72609
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1972-02-29
Data de publicação: 1972-02-29

Ementa:
RESTITUIÇÃO DO TRIBUTO INDEVIDO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 546, VERBIS"
'CABE A RESTITUIÇÃO DO TRIBUTO PAGO INDEVIDAMENTE, QUANDO
RECONHECIDO POR DECISÃO, QUE O CONTRIBUINTE DE JURE NÃO RECUPEROU DO
CONTRIBUINTE DE FACTO O QUANTUM RESPECTIVO'. RECURSO CONHECIDO E
PROVIDO.